Tribunal: TJES
Processo: 5003194-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003194-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO FELIPE AFFONSO SCHIAVON

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA OBSERVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do Paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001304-76.2022.8.08.0030.

2. O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), supostamente motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas.

3. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, bem como a ocorrência de excesso de prazo na condução da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais; e (ii) se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas.

6. O juízo de origem reavaliou a necessidade da custódia cautelar em diversas oportunidades, mantendo-a com fundamento na periculosidade concreta do agente e no risco de reiteração delitiva.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto de tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

8. Ademais, consulta ao INFOPEN revela que o paciente possui condenações anteriores, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração criminosa e justifica a manutenção da custódia cautelar.

9. No que se refere ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que sua aferição não decorre de simples cálculo aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto e a existência de eventual desídia estatal.

10. No caso concreto, verifica-se que o processo vem tramitando regularmente, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/06/2026, inexistindo indícios de paralisação injustificada do feito.

11. Quanto à reavaliação periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifica-se que a medida foi analisada recentemente pelo Juízo de origem, inexistindo irregularidade apta a ensejar a revogação automática da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O histórico criminal do agente pode ser considerado elemento apto a demonstrar o risco de reiteração delitiva e justificar a custódia cautelar.

3. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar critérios de razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de desídia estatal.

4. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não implica revogação automática da custódia, devendo o juízo competente apenas ser instado a proceder à análise da medida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, I, III e IV. CPP, arts. 312, 313, 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg-HC 980.408/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.09.2025; STJ, AgRg-RHC 212.056/TO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 21.05.2025; STJ, RHC 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STF, ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003194-16.2026.8.08.0000

AUT. COATORA
:
1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

PACIENTE:
CAIO FELIPE AFFONSO SCHIAVON

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAIO FELIPE AFFONSO SCHIAVON

contra suposto ato coator do
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
praticado nos autos da Ação Penal nº 0001304-76.2022.8.08.0030 em que é investigado pela suposta prática do crime previsto nos art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de preenchimento dos requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do art. 312 do CPP, e excesso de prazo na marcha processual.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, ou a substituição da segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18383563.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18419785, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Ressalto que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, sendo que a motivação supostamente foi disputa por conta do tráfico de drogas.

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, concluí que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
.

Constata-se que o juízo de origem reanalisou a necessidade da prisão em diversas oportunidades, dentre elas na decisão de ID 45137348, em que asseverou que “no que tange às prisões cautelares, observo que a prisão preventiva dos réus fora decretada por este Juízo, às fls. 156/159, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada,
os aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração criminosa.
Para além disso, verifico que a prisão cautelar foi reavaliada e mantida às fls. 206/207, 227, 256, 292 e 302, de modo que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais Decisões. Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP – conforme fundamentado nas Decisões supracitadas e neste provimento –, MANTENHO a prisão preventiva dos réus CAIO FELIPE AFFONSO SCHIAVON e TIAGO RODRIGUES LOZÓRIO, como medida de garantia da ordem pública”.

Ademais, mais recentemente o magistrado manteve a prisão preventiva (ID 84534766 dos autos de origem) sob os seguintes fundamentos:

“[...] Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva/relaxamento da prisão, em que pesem os respeitáveis argumentos apresentados pela Defesa em audiência de instrução e julgamento, verifico que, no caso em tela, o trâmite processual vem seguindo o seu curso regular.

Com efeito, é cediço que o Pretório Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento no sentido de que o prazo da persecução penal – e, por via reflexa, da prisão cautelar – não resulta da simples soma aritmética, devendo ser levada em consideração a complexidade do processo, dentre outros fatores, conforme se verifica da ementa parcialmente transcrita, à guia de ilustração, in verbis:

“[...]. O excesso de prazo, como cediço na jurisprudência da Corte, não pode resultar de simples operação aritmética, devendo aferir-se a complexidade do processo, os atos procrastinatórios da defesa e o número de réus envolvidos, que são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal (HC 104845/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 10/8/2010; HC 101110/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2ªTurma, DJ de 12/2/2010; e HC 97900/SP, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dj de 16/3/2010, entre outros). 4. In casu, trata-se de ação penal complexa envolvendo seis réus, mostrando-se razoável a dilação de prazo para o término da instrução criminal. [...]” (STF – HC 111119, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2013 PUBLIC 29-05-2013)

Nesse contexto, entendo que o procedimento criminal vem seguindo o seu curso regular, sobretudo porque esta Vara Criminal cumula, além do processamento e julgamento das ações penais relacionadas aos crimes descritos na Lei n° 9.503/97 e na Lei n° 11.343/06, o processamento e julgamento de processos de competência do Tribunal do Júri (1ª e 2ª etapas do rito), devendo ser ressaltado, de igual forma, que nesta Unidade Judiciária há, atualmente, aproximadamente, mais de 800 (oitocentos) presos provisórios.

Registre-se que o Estado do Espírito Santo conta com apenas 04 (quatro) Varas Criminais com competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Nesse contexto, a 1ª Vara Criminal de Linhares apresenta acervo significativamente superior às demais, conforme demonstram os dados extraídos do sistema:

a) 1ª Vara Criminal de Linhares: 3.849 processos;

b) 1ª Vara Criminal de São Mateus: 1.702 processos;

c) 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim: 1.570 processos;

d) 1ª Vara Criminal de Colatina: 1.244 processos.

Para além disso, tradicionalmente, as Sessões de Júris nas Comarcas do interior deste Estado ocorrem nos meses de março, junho, setembro e dezembro, em virtude de regra prevista no Código de Organização Judiciária. Não obstante, diante do elevado número de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida pendentes de julgamento, a perspectiva é a realização, no corrente ano, de Sessões de Júris em praticamente todos os meses do ano – com exceção do mês de janeiro, o qual foi utilizado para o planejamento das pautas.

Some-se, ainda, o fato de que, em 14/05/2025, foram recebidos nesta Vara os processos redistribuídos da Comarca de Rio Bananal, a qual foi transformada em Comarca Digital, nos termos do Ato Normativo nº 78/2025.

De igual modo, necessário pontuar que houve a necessidade de encaminhar a presente Ação Penal à Central de Digitalização, ante o Ato Normativo n. 498/2023, publicado no Diário da Justiça em 13/09/2023, o qual alterou o cronograma de expansão do Processo Judicial Eletrônico – Pje no Primeiro Grau de Jurisdição e estabeleceu o dia 20/09/2023 como sendo a data em que o novo sistema foi implantado nesta Vara, de modo que, após a conversão dos autos físicos em eletrônicos e a implementado no sistema Pje Criminal, o procedimento é submetido à triagem individualizada para a evolução do feito à próxima etapa processual.

Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas Decisões supracitadas e neste provimento –, INDEFIRO o requerimento formulado pela Defensoria Pública e MANTENHO a prisão preventiva dos réus. [...] ”

Por esses elementos entendo que no presente caso afasta-se a coação ilegal apontada, posto que a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, bem como no risco de reiteração delitiva.

Insta ressaltar que Superior Tribunal de Justiça compreende como fundamentação idônea a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi e pela motivação do crime relacionada ao contexto disputa do tráfico, a ver:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIOS TENTADOS. TRÁFICO DE DROGAS. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Hipótese na qual a prisão preventiva do agravante foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, em especial o modus operandi, no qual foram realizados 18 disparos contra as vítimas, bem como diante da divisão de tarefas entre os agentes, a premeditação e a motivação financeira relacionada ao tráfico de drogas, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública.
2. As instâncias ordinárias e a decisão agravada demonstraram a necessidade da medida extrema, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a atuação organizada dos três agentes, a gravidade da conduta e a alta reprovabilidade do modus operandi empregado, apta a evidenciar o periculum libertatis. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos aptos a justificar a medida excepcional. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 980.408; Proc. 2025/0040393-0; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 15/09/2025) - destaquei

________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NORECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSASDA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃOAGRAVADA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negouprovimento ao recurso em habeas, por não vislumbrar ilegalidade nadecretação e na manutenção da prisão preventiva dos recorrentes 2. O paciente é acusado de, em conjunto com outros indivíduos, ter adentrado na residência da vítima enquanto esta dormia e desferido diversas facadas, resultando em sua morte. 3. A defesa alega constrangimento ilegal em razão da fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva e por ausência dos requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido e, se ocaso, provido. Outra questão é analisar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 5. "A prisão preventiva foi decretada e mantida com base emelementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, incluindo o modus operandi extremamente violento do crime, praticado com múltiplas facadas enquanto a vítima dormia. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a custódia como forma de garantir a ordem pública. " (AGRG no HC 954991 / SP, Relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em, DJEN) 05/03/2025 11/03/2025 6.
A decisão de primeiro grau decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, descrevendo, com riqueza de detalhes, o modus operandi dos agentes a partir de depoimentos de testemunhas e de laudos periciais. 7. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"(AGRG no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em, DJEN). 12/02/2025 18/02/2025
8. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos dadecisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula n. 182 do STJ. lV. Dispositivo 9. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 212.056; Proc. 2025/0063283-5; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 21/05/2025) - destaquei

O risco de reiteração delitiva também é considerado fundamento adequado, a ver:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA . ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art . 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública.II . Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir. 4.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6 . As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada .Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.
2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva . 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art . 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª .Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira;STJ, AgRg no HC 938 .720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel . Min. Ribeiro Dantas.

(STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) - destaquei

Em consulta ao INFOPEN, verifica-se que o paciente foi condenado pela prática de três crimes, nos autos de nº 0005578-25.2018.8.08.0030, 0005487-95.2019.8.08.0030 e 2000627-17.2019.8.08.0030, de maneira que o risco de reiteração delitiva está justificado pelo histórico criminal do paciente

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que “ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça” (STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que o feito está tramitando normalmente, visto que há Audiência de Instrução e Julgamento agendada para o dia 24/06/2026 (conforme decisão de ID 84534766, dos autos de origem), sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelo réu e realizando os atos que lhe incumbe.

Outrossim, com relação à necessidade reavaliação da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em interpretação conforme a Constituição do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que “a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva,
devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(STF. Plenário. ADI 6581/DF e ADI 6582/DF, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgados em 8/3/2022).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade,
mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada”
(AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Contudo, no caso em escrutínio não se verifica a necessidade de intimar o magistrado de origem para tal, visto que a prisão foi analisada pela última vez no dia 04/03/2026, isto é, há menos de 90 dias.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.